Tribunal: TJMT
Processo: 1018625-87.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018625-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (AGRAVANTE), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (AGRAVADO), SHIRLEY ALEIXO OSSANI - CPF: 972.792.931-15 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (PROCURADOR), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (AGRAVADO), CLARA NORTHFLEET PALMEIRO DA FONTOURA ASPIS - CPF: 926.998.630-68 (ADVOGADO), STYLER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.694.458/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERÍCIA, CONSULTORIA, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, COM DOMICÍLIO NA CAPITAL – INEXISTÊNCIA DE EMPRESA TÉCNICA COMPETENTE NA COMARCA DE JUARA – EMPRESA NOMEADA DE CONFIANÇA DO JUÍZO E CADASTRADA NO ROL DE PERITOS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – JUSTIFICAÇÃO DOS VALORES FIXADOS, RESSALTANDO-SE A DIMINUIÇÃO EM ATENÇÃO À IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS PROPOSTOS ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM A EMPRESA E O VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo a comprovação de capacidade técnica, e sendo a empresa nomeada de confiança do Juízo “a quo”, ainda que sediada na capital (uma vez que não existe empresa técnica com capacidade na comarca de Juara), inclusive sendo cadastrada no rol de peritos da Corregedoria-Geral de Justiça, descabia é a pretensão de substituição, mormente quando há justificação entre o valor fixado, o qual já foi revisado, e os trabalhos a serem realizados, que se constituem em análise de documentos dos autos originários, levantamento “in loco”, com realização de vistoria e trabalhos fotográficos, análise laboratorial e, por fim, o próprio Laudo Técnico de Perícia, com apresentação de respostas à quesitos, não se tratando de trabalho pericial simples.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, (efeito suspensivo), interposto por
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos autos de Ação Reparação de Danos Morais e Perdas e Danos n. 0000912-14.2010.8.11.0018, cód. 36747,
HOMOLOGOU
proposta de honorários do perito, em ação promovida por
RICARDO TADEU OSSANI e SHIRLEY ALEIXO OSSANI
, ora Agravados.

Em síntese, a Agravante alega que se trata de ação onde os autores/agravados postulam danos de ordem material e moral decorrentes de problemas ocorridos em Piso Porcelanato adquirido para sua residência; que do atendimento na esfera administrativa, resultou o Laudo Pericial que demonstrou que o produto foi comercializado apto para o consumo, bem como foi ofertada a devolução do valor pago ou o envio de novo produto; todavia, sem os custos de mão-de-obra.

Aduz que foi requerida prova pericial de engenharia, a fim de demonstrar a ausência de defeito e que os pisos são fabricados em conformidade com as normas técnicas.

Argumenta que o Juízo “a quo” acolheu a produção da prova pericial, designando a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA.; entretanto, além do valor absurdo dos honorários para a elaboração para a elaboração do trabalho, que resultou na proposta de R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil e novecentos e oitenta reais), trata-se de sociedade empresarial de ramo de consultoria de gestão empresarial, sem qualquer relação de atividade com a demanda.

Salienta que impugnou prontamente a proposta, justificando a monta desproporcional, superior inclusive ao próprio valor do produto; e, ainda, porque a “(...) a empresa nomeada não está incluída no rol de quem pode ser nomeado como perito nos termos do art. 156 do CPC, não constando a empresa como órgão técnico ou científico”. (ID. Num. 56468517 - Pág. 4)

Aponta que “(...) Devidamente intimada, a empresa esclareceu que o custo elevado para a realização do trabalho decorria do seu deslocamento e do tempo que despediria para a realização do mesmo e, por tal motivo, não poderia baixar a proposta de honorários realizada”; E que “(...) Apesar de impugnadas, novamente, as razões expostas pela empresa nomeada, o juízo a quo confirmou o valor excessivo à média praticada na comarca. Todavia, sustentou que não havia na comarca de Juara outro perito de confiança a ser nomeado e arbitrou os honorários periciais em R$ 30.000,00”. (ID. Num. 56468517 - Pág. 4)

Frisa que o valor é desproporcional ao trabalho a ser realizado; que a empresa poderia ter sido substituída por uma local e que o valor dos honorários é superior ao objeto da ação (dano material)

Afirma que “(...) embora a empresa nomeada tenha indicado como Engenheiro o Sr. Rogério Cabral, não há nos autos a comprovação da sua especialização, não tendo a mesma juntado seu currículo, outrossim, o referido engenheiro mão se encontra no Banco de Peritos deste Tribunal; restando comprovada a desnecessidade de nomear empresa intermediária para contratar um engenheiro, sendo que o próprio perito poderia ter nomeado diretamente. Sendo assim, a nomeação está em desacordo com os ditames legais”; que “(...) Ademais, a empresa nomeada, para justificar seu valor excessivo, apresentou uma tabela de valores de uma laboratório localizado em São Paulo, sendo que a mesma possui sede em Cuiabá, totalmente em discordância com a presente demanda. Ou seja, a empresa nomeada não passa de uma empresa intermediária e não de uma empresa especializada na perícia a ser realizada”; que “(...) Observa-se que a relação dos autores é simples pois está ligada ao EMPENO (patologia relacionada às dimensões, retitude, ortogonalidade dos lados e curvatura do produto) cujo ensaio laboral está contido no Anexo S da NBR 13818:97. Contudo, a empresa nomeada, sem qualquer justificativa, orçou outros 13 (TREZE) ensaios que não possuem relação com a patologia denunciada pelos autores, sendo apenas UM adequado para investigar a alegada patologia”. (ID. Num. 56468517 - Pág. 8)

Sustenta que “(...) pela manifestação apresentada pela empresa nomeada, ressalta-se que os valores apresentados estão desacompanhados do orçamento do laboratório, o que seria indispensável para trazer aos autos a necessária evidência acerca dos valores indicados. Merece atenção também o fato de que a empresa nomeada tem a pretensão de realizar um ensaio de Expansão por Autoclave, o qual não é reconhecido pela Norma Técnica 13818:97, tratando-se de ensaio não acreditado. Posto isso, considerando que o objeto da reclamação está adstrito a uma única patologia, EMPENO, desnecessário qualquer outro ensaio, a não ser o ensaio de Determinação da Curvatura, Empeno e Verificação Dimensional, cujo custo é infinitamente inferior ao valor fixado: R$ 264,00. E mais Meritíssimos, para esse tipo de perícia, com a elaboração dos ensaios laborais necessários, a média geralmente pleiteada a título de honorários periciais é de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”. (ID. Num. 56468517 - Pág. 9)

Menciona ser “(...) necessária a substituição da empresa designada pelo juízo, para que seja designado um profissional legalmente habilitado ou um órgão técnico ou científico, ou seja, um engenheiro de materiais da cidade de Juara/MT; ou que sejam reduzidos os honorários periciais homologados nesta lide para que estejam de acordo com o objeto discutido”. (ID. Num. 56468517 – pág. 10)

Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo.

O pleito liminar foi concedido, bem como a decisão comunicada ao Juízo “a quo”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo, interposto por
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A.,
consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação Reparação de Danos Morais e Perdas e Danos n. 0000912-14.2010.8.11.0018, cód. 36747,
HOMOLOGOU
proposta de honorários do perito, em ação promovida por
RICARDO TADEU OSSANI e SHIRLEY ALEIXO OSSANI
, ora Agravados.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

Isto porque, efetivamente, agora em análise meritória, após a breve instrução deste recurso, verifica-se que não trouxe a parte Agravante elementos que desqualifiquem a decisão do Juízo “a quo”, que homologou a proposta de honorários periciais.

Ressalte-se que, na própria decisão, já se constata que o Magistrado singular reduziu o valor dos honorários, anteriormente propostos pela empresa nomeada como perita, REAL BRASIL CONSULTORIA, em R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil e novecentos e oitenta reais), para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais, há justificativa para a fixação dos honorários periciais, conforme arbitrados pelo Juízo “a quo”, em razão dos procedimentos necessários para a realização da perícia, sendo eles: análise de documentos dos autos originários, levantamento “in loco”, com realização de vistoria e trabalhos fotográficos, análise laboratorial e, por fim, o próprio Laudo Técnico de Perícia, com apresentação de respostas à quesitos, de modo que não se trata de trabalho pericial simples.

Com essas considerações, tenho que deve ser mantida a decisão recorrida, ressaltando-se que não há elementos que desqualifiquem a capacidade técnica da empresa nomeada, a qual, como ressaltado na decisão, está cadastrada no rol de peritos da Corregedoria-Geral de Justiça.

Desse modo, tem-se que preenchidos os requisitos técnicos e sendo a empresa de confiança do Juízo, com os valores ajustados ao trabalho a ser realizado, prevalece a decisão interlocutória combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...) Realmente verifico que o valor está um pouco acima dos valores praticados nessa comarca, o que inviabiliza o acesso a jurisdição, já que o adimplemento do significativo valor apresentado poderia configurar, em tese, óbice intransponível para a parte.

Demais disso, o perito judicial deve ser de confiança do JUÍZO, e não das partes, por óbvio! Assim, totalmente insubsistente a tentativa de se substituir o perito nomeado, com base em meras conjecturas desprovidas de comprovação, acerca da inidoneidade da expert. Outrossim, não há na Comarca de Juara perito de confiança deste juízo apto a realizar a perícia em questão, de modo que não impede a nomeação da empresa sediada em Cuiabá (...)”.

“Mutatis mutandis”, reforça a decisão o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – DECISÃO QUE POSTERGA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL À PRÉVIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CPC QUANTO À EMPRESA NOMEADA REALIZAR A PERÍCIA – AUSÊNCIA DE CADASTRO NO BANCO DE PERITOS DO TJMT –INOCORRÊNCIA – SÓCIO ADMINISTRADOR DEVIDAMENTE INSCRITO COMO PERITO DE ENGENHERIA FLORESTAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PERITO – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCEDIMENTO APLICÁVEL AO IMPEDIMENTO E À SUSPEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 144 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 370 do CPC, é lícito ao juiz, como destinatário final das provas, postergar a análise do pedido de produção de provas documental à realização de perícia, não podendo o Tribunal concedê-la em substituição ao Juiz de primeiro grau, salvo se evidentes os danos graves que possam resultar da decisão e os pressupostos da tutela antecipada, o que não se verifica no presente caso.

2. Não se vislumbra ilegalidade na nomeação do perito pelo Magistrado Singular, uma vez que o eventual não cadastramento do perito no Banco de Perícias do Tribunal e a ausência de juntada nos autos do quadro técnico da equipe e a falta de discriminação objeto social da empresa nomeada por si sós, não tem o condão de invalidar a nomeação do profissional de perícia técnica, porque a escolha do expert é um ato discricionário do Juiz, que leva em consideração a capacidade profissional demonstrada bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele.

3. Em consulta ao Banco de Peritos do TJ e ao sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil, observa-se que, a princípio, a empresa nomeada pelo Juízo Singular preenche os requisitos necessários para o exercício da atividade pericial a qual fora designada, especialmente porque se encontra em situação cadastral ativa e seu sócio administrador está devidamente inscrito como Engenheiro Florestal no Banco de Peritos deste Sodalício.

4. A arguição de impedimento ou suspeição do perito, deve ser realizada na forma do artigo 465, § 1º, I, do Código de Processo Civil, que assim estabelece: Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. (N.U 1008257-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)
(destaquei)

Com esses apontamentos, conclui-se que nenhum dos argumentos é suficiente para a reforma da decisão atacada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo e
REVOGO
a liminar anteriormente concedida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021